Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706508-65.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE NELI SOUSA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALINE NELI SOUSA SANTOS contra sentença de ID 6122343 que, nos autos de ação de conhecimento, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pela apelante em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela recursal deferida, determinar ao requerido que limite os descontos efetivados na conta corrente da parte autora em 30% (trinta por cento) de sua renda mensal líquida. Pela petição de ID 12541155, a Defensoria Pública, em favor da apelante, informa que não teve vista do acórdão e de nenhum outro ato que sucedeu a decisão que apreciou a petição de ID 7498927 (datada de 27/02/2019), não tendo havido alteração da autuação para que constasse a Defensoria Pública no patrocínio da recorrente. Assim, afirma que a DPDF não teve vista de nenhum dos atos praticados no processo acarretando, pois, nulidade insanável, conforme artigo 186, § 1o do CPC e artigo 89, I, da Lei Complementar no 80/1994, com prejuízo irreparável à apelante na medida em que foi cerceada do direito de ter acesso ao julgamento e, querendo, recorrer, violando os princípios da ampla defesa e do duplo grau recursal. Diante disso, pugnou, ainda em primeiro grau, a devolução dos autos a esta Relatoria para a devida análise da falta de intimação e de vista pessoal da Defensoria Pública e, portanto, da ilegalidade do trânsito em julgado. Pela certidão de ID 13831511, a Secretaria desta 5a Turma Cível certifica que, de fato, a Defensoria Pública do DF não foi cadastrada ou intimada dos atos processuais praticados após a petição de ID no 7498997, juntada aos autos em 27/02/2019. Certificou, ainda, que já reautuou o processo para cadastrar a Defensoria Pública e excluir o advogado Alvaro de Castro e reativou o polo passivo. Diante do exposto, tendo em vista que o acórdão de ID 8653565 foi proferido em julgamento colegiado desta 5a Turma Cível do TJDFT, sem a intimação da parte apelante, declaro nulo o referido acórdão. Ressalto que a Defensoria Pública não foi intimada dos atos praticados após a petição de ID 7498997, datada de 27/02/2019, ocasião em que assumiu o patrocínio da parte apelante. Os seguintes atos foram proferidos após a referida data: (a) manifestação da Defensoria Pública (ID no 7945727 – 01/04/2019); (b) decisão de deferimento parcial de tutela de urgência (ID no 7998991 de 05/04/2019); (c) mandado direcionado ao BRB (ID no 801660 – 05/04/2019); (d) certidão de inclusão do feito em pauta (ID no 8277565 – 23/04/2019); (e) acórdão de ID no 8653565 – 14/05/2019); (f) certidão de trânsito em julgado (ID no 9252520 – 11/06/2019); (g) certidão de baixa ao 1o grau (ID no 9252551 – 11/06/2019). A partir daí todos os atos foram proferidos pelo Juízo “a quo”, também sem intimação da Defensoria Pública (intimação sobre o retorno dos autos e remessa à Contadoria para cálculo das custas finais). Não obstante a falta de intimação da Defensoria Pública a partir de 27/02/2019 verifico que o ato que inicialmente lhe gerou prejuízo foi a inclusão do feito em pauta sem a sua intimação, por esta razão, somente a partir de tal ato há nulidade (23/04/2019). Portanto, determino a inclusão do recurso em nova pauta de julgamento a ser realizada pela E. 5a Turma Cível do TJDFT, oportunizando às partes o acompanhamento do julgamento. Diante do exposto, DECLARO NULOS O ACÓRDÃO DE ID No 8653565 E OS ATOS POSTERIORES. Cadastre-se a Defensoria Pública como patrona da parte apelante. Aguarde-se o prazo para agravo interno. Após, não havendo recurso das partes, inclua-se em pauta para novo julgamento, com urgência. À Secretaria para providências cabíveis. P.I. Brasília, 23 de abril de 2020 12:40:47. ROBSON BARBOSA Desembargador